Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-78.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO NA VARA DE FAMÍLIA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência das Varas de Família está definida de maneira restrita no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11.697.
2. Embora inserida em acordo homologado em ação de família, a obrigação prevista no caso dos autos não guarda natureza alimentar, tampouco decorre diretamente do poder familiar. Trata-se de dívida de natureza civil, estabelecida entre os ex-cônjuges, cuja execução não se insere nas competências típicas da Vara de Família.
3. Recurso conhecido e não provido.